Tribunal: CARF
Processo: 13502.900277/2016-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2024-01-25

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900277/2016-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.658 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
BRACELL BAHIA FLORESTAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2011
PIS E COFINS. CONCEITO DE INSUMO. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA. RESP 1.221.160. STJ.
O conceito de insumo, instituto disposto pelo inciso II, artigo 3o, das Leis
10.637 e 10.833, afere sua configuração, de modo a permitir o crédito, desde
que enquadrado como essencial ou relevante ao processo produtivo do
contribuinte, conforme entendimento fincado no Resp 1.221.170/STj, julgado
sob a égide dos recursos repetitivos.
ATIVIDADE FLORESTAL COMO PARTE DO PROCESSO PRODUTIVO.
CUSTO DE FORMAÇÃO DE FLORESTAS. ATIVO PERMANENTE.
As atividades florestais antecedentes às atividades industriais são parte do
processo produtivo do contribuinte, tratado como insumo do insumo, os custos
de formação de florestas que correspondam à essencialidade e relevância no
conceito estabelecido pelo REsp 1.221.170, do STJ, geram créditos no regime
não-cumulativo, ainda que classificáveis no ativo permanente e sujeitos à
exaustão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900277/2016-09
Fl. 1935
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.658 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900277/2016-09

Relatório
Por bem descrever os fatos e direitos discutidos no presente processo
administrativo, adoto relatório oriundo do acórdão proferido em primeira instância:
Trata-se de inconformidade em face do despacho decisório de fl. 1.813, através do qual
indeferido pedido de ressarcimento a título de Contribuição para o Pis/Pasep, no
montante de R$ 208.076,69, relativamente ao 4o trimestre de 2011. Não homologadas,
em consequência, as compensações vinculadas ao direito creditório correspondente.
Às fls. 1.824/1.860, consigna a autoridade fiscal que a auditada teria por objeto
principal a formação de florestas para venda de “madeira em pé”. Tais
empreendimentos florestais destinados ao corte para comercialização, consumo ou
industrialização, contudo, deveriam restar classificados no ativo imobilizado, bem assim
as despesas de qualquer natureza incorridas na constituição da floresta plantada.
Levando-se em conta, nos termos da Solução de Divergência Cosit n. 3, de 2011, bem
assim do Ato Declaratório Interpretativo RFB n. 35, de 2011, que despesas a título de
exaustão – diferentemente da amortização e da depreciação – não configurariam
hipótese de apuração de créditos das contribuições em voga, conclui que inexiste
previsão legal para configuração de direito creditório sobre encargos de exaustão
incorridos sobre elementos incorporados ao ativo imobilizado do contribuinte.
Assinala, diante da ausência da exaustão entre as hipóteses explicitadas através do art.
3o, §1o, III, da Lei n. 10.637, de 2002, como também da Lei n. 10.833, de 2003, que a
interpretação literal a que se reportaria o art. 111 do Código Tributário Nacional
obstaria a consideração daquela.
As despesas tais como as realizadas com mudas, fertilizantes, herbicidas, máquinas de
extração, serviços florestais etc, não poderiam ser utilizadas como base para cálculo de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, na qualidade de insumos, eis que
mencionados custos não seriam considerados custos de insumos à produção, mas custos
do bem (floresta) a restarem incorporados ao ativo imobilizado.
Fichas demonstrativas às fls. 1.856/1.860.
Inconformado, apresenta o interessado manifestação, por meio da qual requer:
(...) inicialmente, seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito cuja
compensação não foi confirmada (homologada) (...) até o julgamento em definitivo dos
créditos declarados na PER/DCOMP n° 38916.01214.060613.1.5.10-5874, objeto da
presente Manifestação de Inconformidade.
143. Outrossim, requer seja reconhecida, preliminarmente, a nulidade do r. Despacho
Decisório vergastado, pela desobediência aos preceitos legais para o aproveitamento de
créditos de PIS no regime não cumulativo, em vista do inequívoco erro de direito
cometido pela Fiscalização ao limitar a disposição legal sobre o tema.
144. Na hipótese de não ser reconhecida a nulidade, a Requerente pleiteia que, no
mérito seja reformado o Despacho Decisório, para determinar o reconhecimento do
crédito pleiteado e, por conseguinte, a homologação da compensação pretendida, tendo
em vista a comprovação do correto procedimento realizado, haja vista:
(i) existência de créditos apurados na sistemática da não cumulatividade do PIS, na
aquisição de insumos e despesas com energia elétrica, necessários à realização da
atividade empresarial da Requerente, em total consonância com a Lei no 10.637/02, ou
Fl. 1936
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.658 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900277/2016-09

(ii) a possibilidade de creditamento para o PIS referentes aos encargos de exaustão dos
recursos florestais, na remota hipótese de não se admitir a possibilidade de creditamento
em razão da aquisição de insumos.
145. Ainda, protesta a Requerente pela juntada posterior de quaisquer documentos que
possam comprovar o quanto alegado na presente Manifestação de Inconformidade,
inclusive pela realização de eventual perícia e diligência fiscal, para que seja elucidada a
suposta infração apontada pela Fiscalização, bem como para confirmar a correção do
quanto alegado, notadamente em vista dos insumos que serviram de base ao seu
creditamento.
Em síntese, o manifestante suscita a nulidade do despacho decisório, posto que a
autoridade fiscal teria apenas indicado genericamente as razões do indeferimento do
pedido de ressarcimento. Restaria configurado, ademais, erro de direito ao tratar
créditos pela requerente tomados em decorrência da aquisição de insumos e de energia
elétrica como se encargos de exaustão de recursos florestais fossem.
No mérito, assegura que a geração de crédito a título de contribuições sociais não
adviria somente do que incorporado ao produto da atividade empresarial, mas também
demais gastos incorridos, necessários à realização de tais atividades. Na espécie, os
créditos tomados pela requerente decorreriam, em maioria, de serviços essenciais à
manutenção da produção, tais como “seleção de áreas viáveis, elaboração de plantas,
caracterização geoambiental, avaliação de subsolagem e serviços silvicuturais”, como
também adubos, produtos químicos e energia elétrica.
Significaria que, caso superada a preliminar de nulidade, a natureza de insumo dos
créditos tomados, bem assim de energia elétrica, asseguraria o direito creditório
pretendido com fundamento no art. 3o, II, da Lei n. 10.637, de 2002. Precitados insumos
e energia elétrica não poderiam restar considerados bens do ativo imobilizado, vez que,
majoritariamente, serviços, bens consumidos no processo produtivo e energia elétrica.
Mais, ainda que devida a contabilização referida, somente poderiam ser considerados os
bens utilizados como insumos, posto que serviços e energia elétrica não restariam
enquadrados como bens corpóreos, conforme exigido pelo art. 179, IV, da Lei n. 6.404,
de 1976.
Ressalva que, mesmo se contabilizados como ativo imobilizado, inexistiria fundamento
válido ao indeferimento do direito creditório pleiteado. O art. 3o, VI, da Lei n. 10.637,
de 2002, autorizaria o creditamento.
Bem assim, o art. 3o, §1o, III, do mencionado diploma legal, regularia a forma de
apuração de créditos quando realizada amortização ou depreciação, o que não
pressuporia a inexistência de créditos nas hipóteses em que o ativo imobilizado não
esteja sujeito a tais encargos, a exemplo da exaustão. Inexistindo previsão ao modo de
cálculo de tais créditos, restaria aplicável a regra geral das demais hipóteses de
creditamento, possibilitando a imediata utilização a partir da aquisição dos insumos.
A 3a Turma da DRJ/BEL, em 27 de março de 2020, através do Acórdão no 01-
37.788, julgou improcedente a impugnação, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
ATOS ADMINISTRATIVOS. NULIDADE. HIPÓTESES.
Nos termos do art. 59 do Decreto n. 70.235, de 1972, são nulos, além dos atos e termos
lavrados por pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Irregularidades, incorreções e
omissões diferentes das referidas no art. 59, consoante art. 60, não importarão em
Fl. 1937
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.658 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900277/2016-09

nulidade, e, salvo se o sujeito passivo lhes houver dado causa, serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para este, ou quando não influírem na solução do litígio.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. DESCONTO.
EMPREENDIMENTOS
FLORESTAIS.
INSUMOS.
ENERGIA
ELÉTRICA.
EXAUSTÃO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA.
Empreendimentos florestais são componentes do ativo imobilizado. Sofrem exaustão à
proporção do corte para comercialização, consumo ou industrialização. O custo de
constituição da floresta não é considerado custo de insumo à produção, mas custo de
bem incorporado ao imobilizado, passível de exaustão. Logo, referidos custos não
podem ser utilizadas como base de cálculo de créditos a título de Pis/Pasep ou de
Cofins, nos termos da SC SRRF03/Disit n. 10, de 2010, e do ADI RFB n. 35, de 2011.

O recorrente apresentou recurso voluntário, no qual alega, em síntese: nulidade do
despacho decisório por erro de direito por apontar que haveria um creditamento de exaustão de
floresta, aplicação do Resp 1.221.170/STJ e, reconhecimento dos serviços de manutenção de sua
produção (seleção de áreas viáveis, elaboração de plantas, caracterização geoambiental,
avaliação de subsolagem e serviços silvicuturais”, bem como de insumos como adubos, produtos
químicos e energia elétrica) como insumos , bem como o reconhecimento da energia elétrica
utilizada nos bens e serviços utilizados como insumos em seu processo produtivo.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia no enquadramento dos bens e serviços utilizados pela
recorrente, em relação aos empreendimentos florestais (insumo do insumo) como insumo, nos
termos do artigo 3o, inciso II, das Leis 10.637/2002, a fim de reconhecer o pleito creditório aqui
discutido.
Afirma a fiscalização que tais empreendimentos florestais destinados ao corte para
comercialização, consumo ou industrialização, contudo, deveriam restar classificados no ativo
imobilizado, bem assim as despesas de qualquer natureza incorridas na constituição da floresta
plantada. Levando-se em conta, nos termos da Solução de Divergência Cosit n. 3, de 2011, bem
assim do Ato Declaratório Interpretativo RFB n. 35, de 2011, que despesas a título de exaustão –
diferentemente da amortização e da depreciação – não configurariam hipótese de apuração de
créditos das contribuições em voga, e conclui que inexiste previsão legal para configuração de direito
creditório sobre encargos de exaustão incorridos sobre elementos incorporados ao ativo imobilizado
do contribuinte. As despesas tais como as realizadas com mudas, fertilizantes, herbicidas,
máquinas de extração, serviços florestais etc, não poderiam ser utilizadas como base para cálculo
Fl. 1938
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.658 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900277/2016-09

de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, na qualidade de insumos, eis que
mencionados custos não seriam considerados custos de insumos à produção, mas custos do bem
(floresta) a restarem incorporados ao ativo imobilizado
Ao passo que, o recorrente afirma que os créditos tomados decorreriam, em maioria,
de serviços essenciais à manutenção da produção, tais como “seleção de áreas viáveis, elaboração de
plantas, caracterização geoambiental, avaliação de subsolagem e serviços silvicuturais”, como
também adubos, produtos químicos e energia elétrica. E, além disso, mesmo se contabilizados como
ativo, teriam guarida do desconto a título de crédito, tendo em vista a disposição do artigo 3o, inciso
VI, da Lei 10.637/2002.
Ainda, argui o contribuinte nulidade do despacho decisório por falta de motivação,
necessidade de lançamento de ofício para alteração da apuração tributária sob pena de homologação
tácita.
Pois bem, antes de qualquer menção à específica contenda sobre empreendimentos
florestais e energia elétrica, vale tecer algumas considerações sobre o trajeto normativo e
jurisprudencial da não-cumulatividade das contribuições, especialmente porque a fiscalização parte
da premissa do conceito contábil e das Instruções Normativas 247 e 404, para a glosa.
Da nulidade do despacho decisório
Afirma o recorrente que o despacho decisório é nulo, porque não possui motivação,
que a exigência deveria incorrer em lançamento sob pena de homologação tácita.
Sem razão o contribuinte neste ponto.
As hipóteses de nulidade são previstas no artigo 59, do Decreto 70.235/1972, que
dispõe que são passíveis de nulidade os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição de defesa do contribuinte.

O primeiro ponto a ser considerado é de o despacho decisório foi embasado pelo
TVF, que bem descreve, tão quanto muito bem explora os documentos contábeis e fiscais
colacionados no presente processo administrativo, as razões pelas quais são efetuadas as glosas,
demonstrando-as de forma técnica e satisfatória, portanto, sem qualquer resquício de preterição
ao direito de defesa do contribuinte.
O segundo ponto diz respeito à desnecessidade de lançamento de ofício –
considerando que o Código Tributário Nacional define as modalidades de lançamento existentes,
aqui previsto o lançamento por homologação, que prescinde de um pedido de restituição ou
ressarcimento.
E o terceiro e último ponto, diz respeito à inexistência normativa de prazo para
análise de pedido de ressarcimento e restituição, aplicando-se o artigo 74, parágrafo 2o e 5o, da
Lei 9.430/1996 somente à homologação, sob condição resolutória, e, como bem apontado pela
decisão de primeira instância:
Consoante art. 74, §§2o e 5o , da Lei n. 9.430, de 1996, a compensação levada pelo
contribuinte a efeito extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua
Fl. 1939
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.658 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900277/2016-09

ulterior homologação. Precitada compensação há de ser expressamente homologada no
prazo de cinco anos contados da data da entrega da declaração respectiva, sob pena de
restar tacitamente homologada. Ocorre que a ciência do despacho decisório veiculador
da não homologação das compensações em causa, cuja emissão corresponde a 2 de
janeiro de 2018, data de 18 de janeiro de 2018 (fl. 366). Inocorrida, por conseguinte, a
fruição do interregno disponível à Fazenda Pública para se opor a compensações
realizadas nas datas de 11, 15 e 24 de outubro de 2013. Diga-se, ciente o contribuinte do
decisório em 18 de janeiro de 2018, fluente ainda o prazo quinquenal para a
manifestação fazendária.
Não ocorridas quaisquer circunstâncias descritas no artigo 59, do Decreto
70.235/1972, como se pretende convencer o recorrente, rejeito a preliminar de nulidade.
Do mérito
Das controvérsias do conceito de insumo para crédito das contribuições
A maior controvérsia relativa à discussão de créditos para as contribuições
PIS/Cofins, reside na determinação do que são insumos considerados para a dedução da base de
cálculo, nos termo do artigo 3o, inciso II, das Leis 10.637/2002 e Lei 10.833/2003.
Isso porque não há na Constituição Federal, tão menos nas norma citadas, uma
definição taxativa do quais insumos, utilizados na prestação de serviços ou à fabricação de bem e
produtos destinados à venda, delimitando apenas de forma excludente situações evidentemente
opostas ao texto normativo, como por exemplo, uma doação.
Cita-se, que o termo insumo é definido pelos dicionários como “neologismo com
que se traduz a expressão inglesa input, que designa todas as despesas e investimentos que
contribuem para obtenção de determinado resultado, mercadoria ou produto até o acabamento ou
consumo final”. De acordo com a mesma fonte, “insumo (input) é tudo aquilo que entra; produto
(output) é tudo aquilo que sai”.1
Nesse contexto, será analisado no presente tópico o desenvolvimento da
jurisprudência administrativa no CARF, bem como a jurisprudência judicial sobre o tema, de
modo a demonstrar a subjetividade da análise do alcance dado pela norma.
Entendimento da RFB
Nascida a não-cumulatividade das contribuições, e inexistente o conceito de
insumo, a Receita Federal determinou o conceito de insumo mediante as Instruções Normativas
no 247, de 21 de novembro de 2002 (alterada pela Instrução Normativa no 358, de 9 de setembro
de 2003) e no 404, de 12 de março de 2004.
Tal entendimento espelhava, de forma evidente, a não-cumulatividade aplicada ao
IPI – créditos básicos, posto que determinada como insumo utilizado na fabricação ou produção
de bens destinados à venda, a matéria-prima, o produto intermediário, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado.

1 MOREIRA, André Mendes. PIS/COFIN não-cumulativos e o conceito de insumo in Revista do Congresso Mineiro
de Direito Tributário e Direito Financeiro, v.2, n.1, 2012, p. 57 a 68.
Fl. 1940
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.658 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900277/2016-09

É importante destacar a influência dos Pareceres Normativos COSIT o 181/1974 e
65/1979, que traziam expressamente regras sobre o contato direto ou indireto dos insumos, e a
definição de matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem, restringindo o
crédito tão somente àquilo que era utilizado e integralmente consumido no processo produtivo
(excluídas, por exemplo, as peças e partes de máquinas).
Ao passo que, para a prestação de serviços, considerava como insumo os bens
aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde que não estejam incluídos no ativo
imobilizado e os serviços prestados por pessoas jurídicas domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na prestação de serviço.
A restrição expressa claramente a delimitação daquilo que é utilizado, de forma
efetiva, durante o processo produtivo no desenvolvimento da atividade empresarial do
contribuinte, contudo, com reflexos imediatos às nascentes dúvidas – as quais também existem
para aplicação da sistemática não-cumulativa do IPI.
Surgiram, nesse contexto, não só consultas realizadas junto à Administração
Tributária, mediante instrumento legal para tanto, mas também inúmeras discussões em
processos administrativos fiscais, com instaurada fase litigiosa, em crescente massa
administrativa no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Ainda que as soluções de consulta sejam válidos instrumentos que vinculam o
comportamento e o cumprimento daquela determinada orientação entre fisco e contribuinte, não
houve uniformização nas respostas dadas pela Coordenação-Geral do Sistema de Tributação
(Cosit), o que certamente incentivou o sentimento de insegurança de ambos os lados dessa
relação já conturbada.
A título de exemplo, temos Soluções de Consulta 15/2011, que entendeu que não
seriam considerados insumos utilizados na prestação do serviço, para fins de direito ao crédito da
Cofins, os gastos efetuados com telecomunicações para rastreamento via satélite, com seguros de
qualquer espécie, sobre os veículos, ou para proteção da carga, obrigatórios ou não, e com
pedágios para a conservação de rodovias, quando pagos pela empresa terceirizada prestadora do
serviço, ou ainda, quando a Pessoa Jurídica utilizar o benefício de que trata o art. 2o, da Lei no
10.209, de 2001.
E, por outro lado, foram considerados como insumos, os gastos efetuados com
serviços de cargas e descargas, e ainda, com pedágios para a conservação de rodovias, desde que
paga pela Pessoa Jurídica, e não pela empresa terceirizada prestadora do serviço, e a Pessoa
Jurídica não utilizar o benefício de que trata o art. 2o, da Lei 10.209/2001.
Ou ainda vale citar a Solução de Divergência no 09/2011, sobre Equipamento de
Proteção Individual (EPI), que entendeu pela possibilidade de creditamento de insumos gastos
realizados com a aquisição de produtos aplicados ou consumidos diretamente nos serviços
prestados de dedetização, desratização e na lavação de carpetes e forrações contratados com
fornecimento de materiais, dentre outros: inseticidas; raticidas; removedores; sabões; vassouras;
escovas; polidores e etc, desde que adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no Brasil ou
importados.
Fl. 1941
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.658 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900277/2016-09

Mas, entendeu que não se enquadra como insumo a aquisição de equipamentos de
proteção individual (EPI) tais como: respiradores; óculos; luvas; botas; aventais; capas; calças e
camisas de brim e etc., utilizados por empregados na execução dos serviços prestados de
dedetização, desratização e lavação de carpetes e forrações, porque não aplicados diretamente na
prestação de serviços.
Jurisprudência no CARF
A jurisprudência administrativa, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), enfrentou algumas fases quanto à definição do conceito de insumo, considerando a
primeira, no intervalo de 2004 a 2010, conivente com o entendimento supramencionado, posto
pela Receita Federal, através da IN 404/2004.
Exemplo disso são os acórdãos – ambos da Primeira Câmara, do Segundo
Conselho de Contribuintes, no 201-79.759, de 7 de novembro de 2006, e o acórdão no
201.81.568, de 7 de novembro de 2008, no qual aduz o relator:
Como se infere dos dispositivos transcritos, especialmente o § 4" do art. 8° da Instrução
Normativa SRF n° 404, de 2004, o conceito de insumo refere-se a bens e serviços
diretamente utilizados ou consumidos na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos à venda. À vista de tais dispositivos, tem-se que não
estão abrangidas despesas com propaganda e publicidade, seguros, materiais de
limpeza, correios, água, telefone, provedor de Internet, sistema de computação
(despesas com processamento de dados). Outrossim, como se percebe das Planilhas de
Apuração da COFINS Não Cumulativa' (fls. 139 a 150), os créditos não aceitos pela
fiscalização relativos a despesas a titulo de 'honorários diversos' e 'comissões passivas',
referem-se às áreas administrativa e comercial, respectivamente, e, portanto, não se
encontram entre aquelas permitidas pela legislação. Ressalte-se, ainda, que consoante
demonstram as Planilhas de Apuração da COFINS Não Cumulativa", os créditos
relativos à energia elétrica consumida, diversamente do que alega a impugnante, foram
devidamente considerados pela fiscalização na determinação da contribuição devida.
Contudo, inaugura-se uma segunda fase de entendimento no CARF sobre o
conceito de insumo, para afastar a aplicação da IN 404/2004, mediante o Acórdão 9303-01.035,
proferido pela 3a Turma, da Câmara Superior (CSRF), em 23 de agosto de 2010, sob a relatoria
do Conselheiro Henrique Pinheiro Torres, no qual aduz:
A inclusão no conceito de insumos das despesas com serviços contratados pela pessoa
jurídica e com as aquisições de combustíveis e de lubrificantes, denota que o
legislador não quis restringir o creditamento do PIS/Pasep às aquisições de
matérias-primas, produtos intermediários e ou material de embalagens (alcance de
insumos na legislação do IPI) utilizados, diretamente, na produção industrial, ao
contrário, ampliou de modo a considerar insumos como sendo os gastos gerais que
a pessoa jurídica precisa incorrer na produção de bens ou serviços por ela
realizada. Recurso negado.
(...)
A meu sentir, o alcance dado ao termo insumo, pela legislação do IPI não é o mesmo
que foi dado pela legislação dessas contribuições. No âmbito desse imposto, o conceito
de insumo restringe-se ao de matéria-prima, produto intermediário e de material de
embalagem, já na seara das contribuições, houve um alargamento, que inclui ate
prestação de serviços, o que demonstra que o conceito de insumo aplicado na legislação
do IPI não tem o mesmo alcance do aplicado nessas contribuições.
Fl. 1942
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.658 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900277/2016-09

(...)
Esse dispositivo legal também considerou como insumo combustíveis e lubrificantes, o
que, no âmbito do IPI, seria um verdadeiro sacrilégio .Mas as diferenças não param ai,
nos incisos seguintes, permitiu-se o creditamento de aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa, máquinas e
equipamentos adquiridos para utilização na fabricação de produtos destinados à venda,
bem como a outros bens incorporados ao ativo imobilizado etc. Isso denota que o
legislador não quis restringir o creditamento do Pis/Pasep as aquisições de matérias-
primas, produtos intermediários e ou material de embalagens (alcance de insumos na
legislação do IPI) utilizados, diretamente, na produção industrial, ao contrario, ampliou
de modo a considerar insumos como sendo os gastos gerais que a pessoa juridica
precisa incorrer na produção de bens ou serviços por ela realizada.
Adota-se um conceito intermediário, com delimitação própria caso a caso, sem
restrição ao conceito restrito consagrado pela Instrução Normativa 404/2004, conforme se
vislumbra também nos acórdãos 9303-01.741 (indumentária); 9303-002.651, 9303-002.652
(bens consumidos durante o processo de produção); 9303-01.740 (vestimentas); 3402-001.663
(combustível, peças e material de embalagem); 3403-001.283 (defensivos agrícolas e transporte
de trabalhadores); 3302-001.781 (embalagem de transporte), dentre outros.
Vê-se que, no mesmo ano, seguindo a linha de afastamento do conceito de insumo
na perspectiva do IPI, o Acórdão 3202-00.2262, adota não um conceito intermediário, mas sim
muito mais amplo, considerando especialmente as diferentes materialidades dos tributos, para,
conforme dito nas considerações iniciais deste artigo, aproximar respectivo conceito à tributação
da renda – e à amplitude das deduções de despesas, do que ao mero creditamento de matéria-
prima, material de embalagem e produto intermediários.
Até 2018, observa-se na jurisprudência do CARF uma adoção casuística do
conceito de insumo, verificado dentro das peculiaridades do processo operacional apresentado
pelo contribuinte, à mercê do entendimento esposado pelo Conselheiro ou pela Turma.
Entendimento do STJ – Resp 1.221.170-PR
O debate foi desenvolvido no âmbito judiciário e o tema chegou aos Tribunais
Superiores, para, no ano de 2018, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidir no Recurso
Especial (REsp) n.o 1.221.170/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, com a fixação da
tese de que são ilegais as INs ns.o 247/02 e 404/03, com entendimento de que insumos passíveis
de direito a crédito seriam todas as despesas essenciais e relevantes à atividade econômica.
O caso em comento tratava de créditos pleiteados por uma grande empresa do
setor de produção de alimentos, como insumos, de despesas gerais de fabricação e algumas
despesas correlacionadas, consubstanciadas em: água, combustíveis, gastos com veículos,
materiais de exames laboratoriais, materiais de proteção de EPI, materiais de limpeza,
ferramentas, seguros, viagens e conduções e as "Despesas Gerais Comerciais" (combustíveis,

2 O conceito de insumo dentro da sistemática de apuração de créditos pela não-cumulatividade de PIS e Cofins deve
ser entendido como toda e qualquer custo ou despesa necessária à atividade da empresa, nos termos da legislação do
IRPJ, não devendo ser utilizado o conceito trazido pela legislação do IPI , uma vez que a materialidade de tal
tributo é distinta da materialidade das contribuições em apreço.
Fl. 1943
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.658 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900277/2016-09

comissão de vendas a representantes, gastos com veículos, viagens e conduções, fretes, prestação
de serviços - PJ, promoções e propagandas, seguros, telefone, comissões).3
Nos votos proferidos, é possível extrair três posicionamentos: i) posicionamento
mais restritivo proferido pelo Ministro Og Fernandes, que defendeu a legalidade da interpretação
restritiva de insumo, constante às Instruções Normativas 247/2002 e 404/2003; ii)
posicionamento intermediário, da Ministra Regina Helena Costa, que foi quem trouxe o conceito
de insumo à luz dos conceitos de essencial e relevante; e iii) posicionamento econômico dos
efeitos e objetivos da não-cumulatividade, esposado pelo Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.
O voto do Ministro Napoleão teve o acréscimo do entendimento intermediário
esposado pela Ministra Regina Helena Costa, que dispôs sobre o centro da discussão, declarando
ser “possível extrair das leis disciplinadoras dessas contribuições o conceito de insumo segundo
os critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte”.
Em sequência lógica, definiu cada um dos signos inseridos no conceito:
Essencialidade seria a necessidade de o item constituir “elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes
prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”.
A relevância, por sua vez, consiste no item “cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção”. Regina Helena Costa destaca que esta vinculação pode se dar por singularidades da
cadeia produtiva ou, ainda, em decorrência de imposição legal.
Nota-se da decisão, que foi dado um fim ao entendimento restritivo dado pela
RFB, quanto ao conceito de insumo na perspectiva da legislação aplicável ao IPI, ao passo que
também não se entende na perspectiva tão elástica quanto àquela aplicável às deduções presentes
na legislação aplicável ao imposto de renda.
Em que pese ainda permear a nebulosa subjetividade da análise casuística do
crédito de PIS/Cofins, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos permite dizer
que é findada a guerra fria das extremidades esposadas pelo contribuinte e fisco, em termos,
visto que ainda é necessário aplicar o sentido de essencial e relevante ao processo produtivo de
cada contribuinte, dentro de suas características próprias.
Nesse contexto, foi editado pela SRF o Parecer Normativo no 5, de 17 de
dezembro de 2018, que apresentou as principais repercussões, no âmbito da SRF, da definição do
conceito de insumos pelo STJ, no julgamento do Resp no 1.221.170/PR.
Consta no referido parecer:
59. Assim, conclui-se que, em regra, somente são considerados insumos bens e serviços
utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens ou de prestação
de serviços, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após a finalização do

3
Resp
1.221.170
–
PR,
disponível
em
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201002091150
Fl. 1944
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.658 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900277/2016-09

produto para venda ou a prestação do serviço. Todavia, no caso de bens e serviços
que a legislação específica exige que a pessoa jurídica utilize em suas atividades, a
permissão de creditamento pela aquisição de insumos estende-se aos itens exigidos para
que o bem produzido ou o serviço prestado possa ser disponibilizado para venda, ainda
que já esteja finalizada a produção ou prestação.
60. Nesses termos, como exemplo da regra geral de vedação de creditamento em relação
a bens ou serviços utilizados após a finalização da produção do bem ou da prestação do
serviço, citam-se os dispêndios da pessoa jurídica relacionados à garantia de adequação
do produto vendido ou do serviço prestado. Deveras, essa vedação de creditamento
incide mesmo que a garantia de adequação seja exigida por legislação específica, vez
que a circunstância geradora dos dispêndios ocorre após a venda do produto ou a
prestação do serviço.4
Para além disso, da definição de inúmeras situações nas quais o órgão fiscal
entende que não seria possível o creditamento – justamente o que levou às inúmeras discussões
judiciais “resolvidas” no recurso repetitivo – adota-se questionável posição quanto à
impossibilidade de tomada de crédito pelas empresas eminentemente comerciais.
Não obstante a decisão do Superior Tribunal de Justiça não fazer qualquer
diferenciação no que se refere à atividade exercida, é importante asseverar que as Leis 10.637/02
e 10.833/03, que definiram a sistemática da não cumulatividade, permitem o crédito sobre
insumos “na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos” (art. 3o, II),
não incluindo expressamente o comércio (compra para revenda).
Vale mencionar ainda o julgamento encerrado pelo Tema 756, com repercussão
geral, pelo Supremo Tribunal Federal, que tratou sobre o conceito de insumo, nos termos da
seguinte ementa:
Repercussão geral. Recurso extraordinário. Direito tributário. Regime não cumulativo
da contribuição ao PIS e da COFINS. Autonomia do legislador ordinário para tratar do
assunto, respeitadas as demais normas constitucionais. Leis nos 10.637/02 e 10.833/03.
Conceito de insumo. Matéria infraconstitucional. Artigo 31, § 3o, da Lei no 10.865/04.
Constitucionalidade.
1. O art. 195, § 12, da Constituição Federal, incluído pela EC no 42/03, conferiu
autonomia para o legislador tratar do regime não cumulativo de cobrança da
contribuição ao PIS e da COFINS, devendo ele, não obstante, respeitar os demais
preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das citadas exações,
mormente o núcleo de sua materialidade, e os princípios da razoabilidade, da
isonomia, da livre concorrência e da proteção da confiança.
2. Nesse contexto, são válidas as Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 no que, v.g.,
estipularam como se deve aproveitar o crédito decorrente de ativos produtivos, de
edificações e de benfeitorias (art. 3o, § 1o, inciso III) e no que impossibilitaram o
crédito quanto ao valor de mão de obra paga a pessoa física e ao valor da aquisição
de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento do PIS ou da COFINS, inclusive no
caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em
produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição (art. 3o, § 2o, incisos I e II).
3. Não se depreende diretamente do texto constitucional o que se deve entender, de
maneira estanque, por insumo para fins da não cumulatividade de PIS/COFINS,
cabendo, assim, ao legislador dispor sobre tal assunto. De mais a mais, é certo que o art.

4 Disponível em: http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=97407
Fl. 1945
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.658 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900277/2016-09

3o, inciso II, das referidas leis, considerada a interpretação conferida pelo Superior
Tribunal de Justiça (Temas repetitivos nos 779 e 780), não viola aqueles ou outros
preceitos constitucionais.
4. É constitucional o § 3o do art. 31 da Lei no 10.865/04, na medida em que a vedação
dele constante também se encontra em harmonia com o texto constitucional, mormente
com a irretroatividade tributária e com os princípios da proteção da confiança, da
isonomia, da razoabilidade.
5. Recurso extraordinário não provido. 6. Foram fixadas as seguintes teses para o Tema
no 756: “I. O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não
cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais
preceitos constitucionais, como a matriz constitucional da contribuição ao PIS e da
COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da
proteção à confiança; II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência
de repercussão geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3o, inciso II,
das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade com essas leis das IN SRF
nos 247/02 (considerada a atualização pela IN SRF no 358/03) e 404/04. III. É
constitucional o § 3o do art. 31 da Lei no 10.865/04”.
Vê-se que, a Corte Suprema endereçou a competência de interpretação da lei
federal ao Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista fincar cabível que a não-cumulatividade,
em que pese disposta em nível constitucional, deve e pode ser tratada por lei infraconstitucional,
para determinar como deve ser aproveitado o crédito, prevalecendo, enfim, o julgamento do
Recurso Especial mencionado, que afirma que a análise do crédito de PIS/Cofins quanto ao
conceito de insumo deve ser feita à luz da essencialidade e relevância do insumo no processo
produtivo do contribuinte.
Pois bem, passemos à análise do objeto da glosa.
Das atividades florestais e energia elétrica
O TVF dispõe que:

Fl. 1946
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.658 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900277/2016-09

Não se trata aqui de insuficiência probatória em relação ao crédito pleiteado no
ressarcimento, mas sim quanto ao direito, com a premissa de enquadramento da floresta e das
despesas incorridas para sua criação e manutenção como insumo, ou como obrigatórias à
contabilização como ativo imobilizado.
Além disso, o conceito de insumo, como largamente exposto nos tópicos
anteriores, não é contábil, e sim, jurídico, a fim de enquadrar ou não os bens e serviços utilizados
pelo contribuinte como essenciais ou relevantes, na perspectiva da decisão do STJ, em seu
processo produtivo.
Entendo, nesse sentido, que assiste razão à recorrente, posto que os bens e
serviços contemplados no presente processo administrativo fiscal são claramente classificados
como insumos, nos termos do artigo 3o, da Lei 10.637/2002, autorizando-os como créditos a
serem utilizados.
Vê-se, através dos documentos acostados aos autos, que as atividades que
constantes ao pleito creditório correspondem às atividades de reflorestamento, carreadas de
específicos serviços, tais serviço de inventário florestal, geoprocessamento, conforme se verifica,
a título de exemplo, nas nota extraídas das provas:

Ainda, e enfim, corrobora para o entendimento acima afirmado, que o objeto do
contrato social da empresa, descreve suas atividades como: administração de empreendimentos
florestais, desbastamentos, colheitas e cortes finais, produção, comercialização e exportação de
Fl. 1947
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.658 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900277/2016-09

madeira e respectivos subprodutos, bem como ao transporte de produtos florestais, e quaisquer outras
atividades correlatas e afins”.
Nesse mesmo sentido, os seguintes acórdãos:
PIS/PASEP.
CRÉDITO.
ATIVIDADE
FLORESTAL
COMO
PARTE
INTEGRANTE DO PROCESSO PRODUTIVO. INSUMOS DE INSUMOS.
Afinando-se ao conceito de insumos exposto pela Nota SEI PGFN MF 63/18, bem
como considerando a atividade florestal como parte integrante do processo produtivo,
ao aplicar o Teste de Subtração, é de se reconhecer o direito ao crédito das contribuições
sobre: (i) os dispêndios com bens e serviços contratados a terceiros para o plantio
clonagem, pesquisa, tratamento do solo, adubação, irrigação, controle de pragas,
combate a incêndio, corte, colheita, transporte das toras de madeira, utilizados antes do
tratamento físico-químico da madeira, não caracterizados como despesas relacionadas
com bens do ativo permanente e que possuem classificação jurídica e contábil como
custos de produção, entre eles, serviços florestais de silvicultura/trato cultural das
florestas próprias, serviços de viveiros, serviço florestal de colheita, serviços
topográficos, controle de qualidade de madeiras, monitoramento florestal, irrigação,
terraplenagem; (ii) aluguéis de guindaste operado para manejo de insumos; (iii)
transporte de madeira entre a floresta e a fábrica; (iv) lubrificantes, consumidos nos
equipamentos, mesmo durante a etapa agrícola; (v) gastos com correias de amarração,
estrados, paletes e caixas de papelão, desde que não se configurem em itens
imobilizados e (vi) combustíveis empregados no processo produtivo. PIS/PASEP.
CRÉDITO. INSUMOS. Afinando-se ao conceito de insumos exposto pela Nota SEI
PGFN MF 63/18 e aplicando-se o Teste de Subtração, é de se reconhecer o direito ao
crédito das contribuições sobre (i) calços para alinhamento de equipamentos rotativos;
(ii) Equipamento de proteção individual e óculos; (iii) insumos utilizados em análises
químicas em laboratório; (iv) serviços com movimentação de materiais. Considerando
ainda o Teste de Subtração, não cabe a constituição de crédito das contribuições para o
item “gastos com combustível empregado no transporte de pessoal, vez que não há nos
autos a vinculação desse transporte ao processo produtivo do sujeito passivo.
(Processo no 12585.720420/2011-22, Recurso Especial do Procurador e do Contribuinte,
Acórdão no 9303-007.864 - 3a Turma / Câmara Superior de Recursos Fiscais, Sessão de
22 de janeiro de 2019).
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. A
expressão "bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda" deve ser interpretada
como bens e serviços aplicados ou consumidos na produção ou fabricação e na
prestação de serviços, no sentido de que sejam bens ou serviços inerentes à produção ou
fabricação ou à prestação de serviços, independentemente do contato direto com o
produto em fabricação, a exemplo dos combustíveis e lubrificantes. CRÉDITOS DA
NÃO-CUMULATIVIDADE. DESPESAS DE EXAUSTÃO. As despesas de exaustão
contabilizadas não geram créditos da não-cumulatividade por falta de previsão legal.
CRÉDITO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CUSTOS DE AQUISIÇÃO E
FORMAÇÃO DE LAVOURAS DE EUCALIPTO. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Os custos de aquisição e formação de lavoura de eucalipto que se amoldarem à
definição de insumo prevista no inciso II do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, podem gerar crédito da não-cumulatividade, ainda que sujeitos à exaustão,
observadas as demais restrições previstas na legislação.
(Processo no 13502.720779/2013-05, Recurso Voluntário, Acórdão no 3302-004.657 -
3a Câmara / 2a Turma Ordinária / 3a Seção, Sessão de 29 de agosto de 2017).
Fl. 1948
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.658 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900277/2016-09

ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO. Insumos, para
fins de creditamento da Contribuição Social nãocumulativa, são todos aqueles bens e
serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de
serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração
importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja
subtração obsta a atividade empresária, ou implica em substancial perda de qualidade do
produto ou serviço daí resultantes. As Leis de Regência da não cumulatividade atribuem
direito de crédito em relação ao custo de bens e serviços aplicados na "produção ou
fabricação" de bens destinados à venda, inexistindo amparo legal para secção do
processo produtivo da sociedade empresária agroindustrial em cultivo de matéria prima
para consumo próprio e em industrialização propriamente dita, a fim de expurgar do
cálculo do crédito os custos incorridos na fase agrícola da produção. Os custos
incorridos com bens e serviços aplicados na floresta de eucaliptos guardam relação de
pertinência e essencialidade com o processo produtivo da pasta de celulose e
configuram custo de produção, razão pela qual integram a base de cálculo do crédito das
contribuições nãocumulativas. CRÉDITOS. ATIVO PERMANENTE. FASE
AGRÍCOLA DO PROCESSO PRODUTIVO. É legítima a tomada de crédito em
relação ao custo de aquisição de bens empregados na fase agrícola do processo
produtivo da agroindústria, ainda que sejam classificáveis no ativo permanente.
(Processo no 12585.720420/2011-22, Recurso Voluntário, Acórdão no 3402-002.603 -
4a Câmara / 2a Turma Ordinária / 3a Seção, Sessão de 28 de janeiro de 2015).

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2012 a 31/12/2012
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
PAGAMENTO.
AUSÊNCIA.
Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação, ausente o pagamento
antecipado a que se reporta o art. 150, § 4o, do CTN, o dies a quo do lustro decadencial
encontra previsão no artigo 173, I, do mesmo diploma legal, ou seja, o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2012 a 31/12/2012
INSUMOS. CONCEITO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO
ESPECIAL No 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça, no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos
da não cumulatividade das contribuições ao PIS e COFINS deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
CRÉDITOS.
ATIVIDADE
FLORESTAL
COMO
PARTE
DO
PROCESSO
PRODUTIVO.
CUSTOS
DE
FORMAÇÃO
DE
FLORESTAS.
ATIVO
PERMANENTE. INSUMOS. POSSIBILIDADE.
Considerando a atividade florestal como parte integrante do processo produtivo, os
custos de formação de florestas que se amoldarem ao conceito de insumos conforme
Fl. 1949
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-013.658 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900277/2016-09

decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR, podem gerar créditos da não-cumulatividade,
ainda que classificáveis no ativo permanente e sujeitos à exaustão, observadas as demais
restrições previstas na legislação.
(Processo no 13502.722098/2017-05, Recurso Voluntário, Acórdão no 3402-010533 - 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária / 3a Seção, Sessão de 27 de junho de 2023).
Vale ressaltar ainda, que o raciocínio desenvolvido para as atividades florestais,
também se aplica à energia elétrica, visto que nitidamente essencial ao desenvolvimento da
atividade produtiva do contribuinte, seja em relação à fase pré (para o insumo do insumo), seja
em relação à fase de industrialização.
Noutro passo de argumentação, quanto à manutenção das florestas como ativo
imobilizado, nos termos do artigo 179, inciso IV, da Lei 6.404, bem como do Parecer Normativo
CST 108/78, é possível extrair que a formação da floresta é para posterior venda da madeira, de
modo que, a compreensão nos leva que, embora a floresta seja parte do ativo imobilizado, as
árvores que a compõem não são – somente seus direitos de exploração.
Difere-se aqui, a floresta e seu direito de exploração, da árvore posteriormente
cortada para venda, tendo como base o valor das terras ou o valor previsto em contrato para sua
exploração. E, portanto, não há razão no sustento de que as árvores, por sofrerem exaustão,
devem ser contabilizadas como ativo imobilizado, sem direito ao crédito.
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade, e, no mérito, por dar
provimento ao Recurso, para reverter as glosas de crédito relativas às atividades florestais, às
árvores que sofrem exaustão, e energia elétrica.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 1950
DF CARF MF
Original